Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ATENUANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. COMPENSAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPP, art. 619).
2. A ampla devolutividade da apelação autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (qualificada), mesmo sem requerimento expresso no recurso.
3. Devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea qualificada e a agravante genérica de violência contra a mulher. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.